Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SALÁRIO. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de pedido de desbloqueio de numerário penhorado em conta poupança, ao fundamento de que goza da proteção do artigo 833, X, do CPC, até o limite de quarenta salários mínimos. Ademais, defende-se que a verba é originária de salário, contando com a guarida do artigo 833, IV, do CPC.
2. A conta do executado em que ocorreu a retenção dos valores, consoante documentação anexada aos autos, não é utilizada exclusivamente para recebimento de salário ou como conta poupança, mas também para outras transações financeiras, impedindo a proteção prevista nos artigos 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
3. A extensão do resguardo da impenhorabilidade aos valores depositados na conta poupança não pode ser realizada indiscriminadamente para outros tipos de conta, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito do exequente. Necessário, portanto, a análise casuística e segundo o princípio da razoabilidade, critérios segundos os quais não há como se amparar o pedido de desbloqueio da penhora formulado pelo devedor.
4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.